Tribunal: STF
Processo: Rcl 42286
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Datametrica Contact Center Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0002201-98.2016.5.06.0102, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG).



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 



     



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Datametrica Teleatendimento S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0002201- 98.2016.5.06.0102, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e do Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 275 da repercussão geral).



    Eis a ementa da decisão mantida pelo decisum impugnado, verbis:



     



    “BANCO DO BRASIL. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ILÍCITA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS INERENTES À CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. ASSEGURADOS. 



    1. A ordem jurídica vigente coíbe a atitude do empregador que utiliza o contrato de prestação de serviços para a realização de atividades essenciais ao desenvolvimento do negócio, mascarando autêntica relação de emprego. No caso, verificou-se que, mediante terceirização dos serviços, o autor laborava com exclusividade para o banco, desempenhando atividades relacionadas a empréstimos; venda de cartão de crédito, parcelamento da fatura, cancelamento do cartão e outros; pagamento de PIS/PASEP; informações para abertura de conta corrente, inclusive com acesso ao número da conta corrente do cliente e acesso aos sistemas do banco.



    2. Embora constatada a fraude à legislação trabalhista, não há possibilidade de reconhecer o vínculo de emprego do obreiro com o BANCO DO BRASIL, tendo em vista este é sociedade de economia mista, cujo ingresso nos quadros se efetiva por meio de concurso público, a teor do que preconiza o art. 37 da Constituição Federal. Contudo, devem ser assegurados ao trabalhador os direitos inerentes à categoria dos bancários, consoante diretriz cristalizadora. Orientação Jurisprudencial nº 383 do C. TST. Recurso improvido.”



     



    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Everton de Souza Lima, na qual pleiteia o reconhecimento da ilicitude da terceirização firmada entre a empresa e o Banco do Brasil, bem como dos benefícios legais e normativos dos empregados do Banco.



    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas, e reconhecendo ao autor os mesmos direitos (legais e normativos) conferidos aos empregados do Banco do Brasil, condenando a reclamante subsidiariamente ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista.



    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 324, haja vista que “nenhum dos requisitos necessários ao deferimento da isonomia de direitos entre operador de telemarketing e bancário foi preenchido, já que não houve irregularidade na contração e nem identidade de atividades”.



    Discorre que ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, a decisão impugnada desconsidera, ainda, o que assentado pelo STF no RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0002201-98.2016.5.06.0102. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “cassando o acórdão regional ora impugnado, eis que proferido em total desrespeito ao quanto determinado na decisão proferida na ADPF 324 e o RE 958252”.



     



    Por meio de decisão publicada em 5/8/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0002201-98.2016.5.06.0102, até o julgamento final desta reclamação”.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Docs. 28 e 30).



    Citado, Everton de Souza Lima, beneficiário da decisão reclamada, não se manifestou (e-Docs. 32 e 33).



    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide acórdão proferido pelo TRT da 6ª Região, o qual foi mantido pelo TST quando da análise do recurso de revista interposto:



    (...)



    Infere-se, assim, que o caso é de terceirização ilícita, tendo o reclamante prestado serviços direcionados aos clientes do banco, laborando em misteres relacionados aos cartões de crédito e outros serviços fornecidos por essa instituição financeira.



    (...)



    Neste bojo, desnecessário que o reclamante recebesse ordens diretamente do banco reclamado para que se configurasse a subordinação. De fato, com as recentes modalidades de contratação por empresa interposta, não há mais que se falar na tradicional subordinação subjetiva. Acerca da matéria, assim leciona Maurício Godinho Delgado:



    (...)



    Ainda a respeito do tema, de relevo trazer a lição de Vólia Bonfim Cassar, no tocante à subordinação estrutural. Aduz a autora que ‘toda vez que o empregado executar serviços essenciais à atividade-fim da empresa, isto é, que se inserem na sua atividade econômica, ele terá uma subordinação estrutural ou integrativa, já que integra o processo produtivo e a dinâmica estrutural de funcionamento da empresa ou do tomador de serviços’ (Direito do Trabalho, Rio de Janeiro, Impetus, 2011, p. 272). É exatamente o que se divisa na lide sob apreciação.



    Na hipótese em epígrafe, aferiu-se que o empregado estava inserido na dinâmica empresarial do banco reclamado, vendendo seus produtos e sofrendo fiscalização por parte do tomador de serviços. Inegável a sujeição laboral ao poder diretivo da instituição bancária e, como corolário, a sua subordinação jurídica. 



    Evidenciada a prestação do trabalho de forma pessoal, não-eventual, onerosa e subordinada do reclamante em favor do BANCO DO BRASIL. 



    A ordem jurídica vigente coíbe a atitude do tomador de serviços que se utiliza do instituto da terceirização para a realização de atividades essenciais ao desenvolvimento do negócio, mascarando autêntica relação de emprego. Na espécie, é indiscutível que o BANCO DO BRASIL era o real empregador do reclamante, tratando-se a formação do vínculo do trabalhador com a DATAMÉTRICA de contratação por empresa interposta, notoriamente ilegal, conforme enuncia a Súmula 331, I do C. TST: ‘A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário’."



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando à autoridade reclamada que profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG).



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente